Tribunal: TJPA
Processo: 0806577-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806577-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIRCEU TEN CATEN PIES

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE TRANCAMENTO DO IPL 092/2016 POR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E ANULAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NELE AUTORIZADAS – ATOS DE PRORROGAÇÃO POR MIM DEFERIDOS – MEDIDAS CAUTELARES POR MIM AUTORIZADAS – CONSTATAÇÃO DE MINHA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NA DEMANDA – NÃO PREENCHIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES DA AÇÃO NECESSÁRIAS AO PROCESSAMENTO DO MANDAMUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE EXTENSÃO DO TRANCAMENTO DO
IPL n°
170/2015
– DPF/MAB/PA.
ORDEM NÃO CONHECIDA NA SUA INTEGRALIDADE – UNANIMIDADE.

Neste writ, suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, como já relatado,

no sentido de
trancar o IPL nº 0092/2016, nos autos de nº
0014471-14.2016.8.14.0028
e que seja estendido o mesmo efeito em relação ao IPL n°
170/2015
– DPF/MAB/PA que tramita por meio dos autos n°
0007838-48.2016.814.0040
, em trâmite na Comarca de Parauapebas.

Após analisados os presentes autos e sendo-lhe aplicada a devida técnica jurídica, entendeu-se que a presente via de habeas corpus não preenche todos os requisitos de sua admissibilidade, sobretudo no tocante à legitimidade passiva, razão a qual não deve ser conhecida.

O IPL nº 0092/2016, que tramita sob os autos de nº
0014471-14.2016.8.14.0028
, está sob a relatoria deste Desembargador subscritor.

Fora, por mim, autorizadas diversas medidas cautelares no IPL
0092/2016 (as quais se pretende anular nesta via por ausência de justa causa), bem como por mim autorizados sucessivos atos de prorrogação (o que viria a ocasionar o eventual e alegado excesso de prazo neste mandamus com o fito de trancar o IPL 0092/2016).

Tendo este panorama em vista, constata-se evidente que este Relator é a autoridade coatora do presente
writ
, e não o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, como aponta o impetrante, posto que o paciente detém foro por prerrogativa de função, em razão de seu cargo político de deputado estadual, fator a mais que atrai a legitimidade passiva deste Desembargador para o polo passivo da presente demanda.

Conforme se vê, sendo eu, o detentor dos atos questionados no presente habeas corpus
,
praticados no
IPL nº 0092/2016, que tramita sob os autos de nº
0014471-14.2016.8.14.0028,

constata-se minha incompetência para apreciar e julgar, em grau recursal, atos por mim mesmo praticados e consequências deles porventura derivados.

Noutro giro, quanto ao pleito de
que seja estendido o mesmo efeito em relação ao IPL n°
170/2015
– DPF/MAB/PA que tramita por meio dos autos n°
0007838-48.2016.814.0040
, em trâmite na Comarca de Parauapebas, em que pese conexos, cuja autoridade coatora é o Delegado de Polícia, não o conheço para se evitar repudiada supressão de instância, uma vez que não consta qualquer pedido em primeiro grau no sentido.

Assim, imperativo o não conhecimento do writ, como já antecipado inicialmente, por não preenchimento das condições necessárias para sua admissibilidade, qual seja, a legitimidade passiva e para se evitar indevida supressão de instância.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonardo Noronha Tavares.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar.

Paciente: Dirceu Tem Caten Pies.

Impetrante:
Ricardo Moura.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Gilberto Valente Martins.

Processo nº:
0806577-96.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Ricardo Moura
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
em favor de
Dirceu Tem Caten Pies
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que trata-se de Inquérito Policial instaurado em 29 de setembro de 2015 pela Delegacia de Polícia Federal de Marabá/PA, para apurar a suposta existência de uma organização criminosa composta pelo Paciente e outros demais investigados para fraudar licitações no município de Parauapebas/PA.

Alega, em suma, excesso de prazo na tramitação do referido IPL, o qual já tramita há quase 05 (cinco) anos sem conclusão e sem oferta da inicial acusatória.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para
com o fim de
TRANCAR o Inquérito Policial nº 170/2015,
que tramita na 1° Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de n.
0007838-48.2016.8.14.0040. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. Pugna, ainda,
seja declarada nula, todas as medidas cautelares decretadas no referido inquérito policial, por falta de justa causa, uma vez que não existe denúncia até o presente momento.

Atenta aos critérios de prevenção, encaminhou a mim, a Des. Vânia Lúcia Silveira, os presentes autos eletrônicos.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3300604
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3357832, nos
seguintes termos (sic)
:

“
Inicialmente cumpre esclarecer que os autos mencionados no campo ‘Processo Referencia’ na papeleta de distribuição do Habeas Corpus, a saber, autos nº 0004558-92.2016.8.14.0000 não tramitam junto a essa vara, mas junto ao Tribunal Pleno e ostenta status de sigiloso no sistema LIBRA.

Do mesmo modo, o paciente não figura como réu ou investigado em qualquer processo que tramita nesta vara ou mesmo nos autos mencionados no corpo do remédio constitucional em tela (0007838-48.2016.8.14.0040).

Acerca dos autos nº 0007838-48.2016.8.14.0040, trata-se de Inquérito Policial oriundo da Delegacia de Polícia Federal da Cidade de Marabá/PA, onde se apura o suposto envolvimento dos investigamos WIRRLAND BATISTA FONSECA, BRUNO DA SILVA ANDRADE, DIRCEU GABRIEL, JOSÉ MARIA DE ARAÚJO CAVALLEIRO DE MACEDO JÚNIOR e LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA na prática dos delitos do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 312 do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2015.

Segundo consta do caderno informativo, os investigados estariam envolvidos com o direcionamento de concorrências públicas para realização de obras de terraplanagem dos bairros dos Minérios e Vila Nova, localizados nesta urbe. Narra a autoridade policial nos autos de Inquérito que WIRRLAND BATISTA FONSECA, BRUNO DA SILVA ANDRADE, DIRCEU GABRIEL eram sócios na empresa CONSTRUTORA BARBOSA ANDRADE, sendo WIRRLAND um articulador decisivo na busca de esquemas criminosos para fraudar licitações públicas.

Pelo que descreve o Delegado de Polícia Federal que preside o Inquérito, WIRRLAND realizava diversas reuniões com proprietários de outras construtoras que participavam de licitações de obras púbicas, cobrava vantagens indevidas negociadas com os concorrentes para direcionar o resultado dos certames e sempre estava em busca de novos parceiros para a consecução de esquemas fraudulentos; teria ainda participado ativamente no direcionamento do resultado de uma concorrência pública vencida pela empresa ETEC no Município de Parauapebas, tendo realizado reuniões com os representantes da empresa e cobrado vantagens ilícitas em nome do grupo de pessoas que representava por conta da atuação no conluio que teria culminado no êxito da empresa ETEC na licitação por ela vencida, cuja obra a ser realizada estaria orçada em R$ 8.297.896,27 (oito milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos).

Tais conclusões da autoridade policial investigante teriam sido extraídas de extratos de interceptações telefônicas realizadas no decorrer de outra operação da Polícia Federal, denominada “Terra Legítima” (Processo nº 0002021-90.2015.4.01.3901), sendo tais informações utilizadas como prova emprestada para a abertura do presente Inquérito Policial direcionado à investigação de fraudes ocorridas em licitações realizadas no Município de Parauapebas.

No dia 09/05/2016, a autoridade policial federal representou junto ao juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas pela busca e apreensão de objetos, prisão preventiva, conduções coercitivas, afastamento de sigilo bancário e bloqueio de valores em face dos investigados e demais pessoas envolvidas nos fatos. Em face do requerimento da Polícia Federal, o juízo desta Vara Criminal, em decisão prolatada em 11/05/2016, decretou a prisão preventiva de WIRRLAND, determinou a condução coercitiva de BRUNO DA SILVA ANDRADE, DIRCEU GABRIEL BARBOSA CUNHA, JOSÉ MARIA DE ARAUJO CAVALLEIRO DE MACEDO JÚNIOR e LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA, deferiu a realização de busca e apreensão nos endereços dos investigados, decretou a quebra de sigilo bancário das contas indicadas na representação policial e, ainda, ordenou o bloqueio de valores via Bacenjud nas contas bancárias em nome dos indiciados, até que se perfizesse o montante total do valor da obra que teria adjudicada à empresa ETEC, a qual teria sido viabilizada por um certame público eivado de fraude.

Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos em 12/05/2016 (v. fls. 111- v, 113-v, 114, 117, 122, 128, 138, 140, 146, 151, 152. 153/154, 155, 165/166, 184).

A DPF devolveu os autos requerendo a prorrogação do prazo para conclusão do IPL e o Ministério Público, por sua vez, requereu (em diversas ocasiões) o retorno dos autos à DEPOL com a complementação de diligencias. Há que se ressaltar que em que pese a defesa alegue excesso de prazo na conclusão de inquerito policial é possível observar nos autos inúmeros requerimentos realizados pelas defesas dos investigados tendentes à restituição de bens, pedidos de habilitação, pedidos de reconsideração de despachos, embargos de declaração, desbloqueio de penhora, levantamento de sequestro, decretação de nulidade da busca e apreensão, etc, fato que implica consideravelmente no retardo do andamento do procedimento ou a simples devolução à autoridade policial
.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3491336) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Petição de aditamento à inicial Id.
3498008, para informar a correta numeração do IPL que se pretende trancar, qual seja, 0092/2016, nos autos de nº
0014471-14.2016.8.14.0028
e que seja estendido o mesmo efeito em relação ao IPL n°
170/2015
– DPF/MAB/PA que tramita por meio dos autos n°
0007838-48.2016.814.0040
, em trâmite na Comarca de Parauapebas.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, como já relatado,

no sentido de
trancar o IPL nº 0092/2016, nos autos de nº
0014471-14.2016.8.14.0028
e que seja estendido o mesmo efeito em relação ao IPL n°
170/2015
– DPF/MAB/PA que tramita por meio dos autos n°
0007838-48.2016.814.0040
, em trâmite na Comarca de Parauapebas.

Compulsando os presentes autos e aplicando-lhe a devida técnica jurídica, entendo que a presente via de habeas corpus não preenche todos os requisitos de sua admissibilidade, sobretudo no tocante à legitimidade passiva, razão a qual não deve ser conhecida. Explico

O IPL nº 0092/2016, que tramita sob os autos de nº
0014471-14.2016.8.14.0028
, está sob a relatoria deste Desembargador.

Fora, por mim, autorizadas diversas medidas cautelares no IPL
0092/2016 (as quais se pretende anular nesta via por ausência de justa causa), bem como por mim autorizados sucessivos atos de prorrogação (o que viria a ocasionar o eventual e alegado excesso de prazo neste mandamus com o fito de trancar o IPL 0092/2016).

Tendo este panorama em vista, constata-se evidente que este Relator é a autoridade coatora do presente
writ
, e não o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, como aponta o impetrante, posto que o paciente detém foro por prerrogativa de função, em razão de seu cargo político de deputado estadual, fator a mais que atrai a legitimidade passiva deste Desembargador para o polo passivo da presente demanda.

Conforme se vê, sendo eu, o detentor dos atos questionados no presente habeas corpus
,
praticados no
IPL nº 0092/2016, que tramita sob os autos de nº
0014471-14.2016.8.14.0028,

constata-se minha incompetência para apreciar e julgar, em grau recursal, atos por mim mesmo praticados e consequências deles porventura derivados.

Noutro giro, quanto ao pleito de
que seja estendido o mesmo efeito em relação ao IPL n°
170/2015
– DPF/MAB/PA que tramita por meio dos autos n°
0007838-48.2016.814.0040
, em trâmite na Comarca de Parauapebas, em que pese conexos, cuja autoridade coatora é o Delegado de Polícia, não o conheço para se evitar repudiada supressão de instância, uma vez que não consta qualquer pedido em primeiro grau no sentido.

Assim, imperativo o não conhecimento do writ, como já antecipado inicialmente, por não preenchimento das condições necessárias para sua admissibilidade, qual seja, a legitimidade passiva e para se evitar indevida supressão de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É o voto.

Belém, 30 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 01/10/2020